Tribunal: TJDFT
Processo: 0740009-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0740009-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ALAN ALVES DE BRITO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO ALAN ALVES DE BRITO aviou petição, requerendo, em síntese, a revisão da dosimetria das penas, aplicação da fração de 16%, para progressão de regime, remição dos dias trabalhados, redução da pena, prisão domiciliar sob monitoração eletrônica e assistência judiciária gratuita. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica relatou que o sentenciado cumpre pena total de 9 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, no regime aberto desde 23/03/2022. Consignou que: “(...) reanalisando a dosimetria empreendida nas condenações, não se vislumbra se tratar das hipóteses de cabimento de revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP, ou de constrangimento ilegal a ensejar a concessão de ordem de habeas corpus. 06. Quanto aos requerimentos relativos ao cumprimento da pena pelo sentenciado, tendo em vista o direito de petição deste, bem como para evitar-se a supressão de instância, encaminha-se, desde já, memorando ao Núcleo de Execuções Penais da Defensoria Pública, o qual atua perante a execução de pena, para requerer o que de direito.” Por fim, concluiu que não há fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado (ID 43007246 - p. 8). Juntou documentos. A Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido de que seja negado seguimento aos pedidos, nos termos do artigo 87, inciso III, do RITJDFT. É o relato do necessário. Decido. No presente caso, a Defesa Técnica não identificou hipóteses de cabimento de revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP. Quanto aos benefícios da execução penal, não é possível examiná-los em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. Por fim, falta interesse de agir com relação ao pleito de progressão ao regime aberto, haja vista que o apenado, atualmente, cumpre pena em regime aberto na modalidade domiciliar (ID43008259 - p. 8). Diante disso, não conheço do pedido, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2023 17:42:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator